Tribunal: STF
Processo: RE 395666
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NA
DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. LEI N. 9.717/98. OFENSA AO PRINCÍPIO
 DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. INOCORRÊNCIA.
1.      Esta Corte já
decidiu que: (i) a Constituição do Brasil não confere às entidades
da federação autonomia irrestrita para organizar o regime
previdenciário de seus servidores; (ii) por se tratar de tema
tributário, a matéria discutida nestes autos pode ser disciplinada
por norma geral, editada pela União, sem prejuízo da legislação
estadual, suplementar ou plena, na ausência de lei federal (ADI n.
2.024, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
1º.12.00).
        Agravo regimental a que se nega provimento.